Tribunal: TJSP
Processo: 1017328-96.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Transações não reconhecidas e que fogem do perfil do cliente. Fraude bancária reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça).
Dano moral. "Quantum"

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Transações não reconhecidas e que fogem do perfil do cliente. Fraude bancária reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça).
Dano moral. "Quantum" fixado em R$ 5.000,00. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inaplicabilidade da taxa Selic. Lei 14.905/2024 que não se aplica ao caso em questão. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, sentença mantida.